Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO CONSUMIDOR COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO (ART. 439 DO CÓDIGO CIVIL). DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RESCISÃO. CONSUMIDORA. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. DIÁLOGO DAS FONTES. AUTORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo contrato de prestação de serviços firmados entre as partes, a empresa ré assumiu o compromisso de renegociar e reduzir o valor do débito perante instituições financeiras credoras da parte autora e, para tanto, cobrou pelos “custos” iniciais, acrescido de um percentual sobre o valor do montante que seria reduzido.
2. A natureza jurídica do contrato identifica-se no instituto da promessa de fato de terceiro, com fundamento no art. 439 do Código Civil, presente que aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar.
3. A autora alega que a ré não cumpriu a obrigação assumida, razão de ter buscado a sua rescisão administrativamente, que, entretanto, não foi admitida, senão a partir do pagamento de mais de catorze mil reais, motivo pelo qual veio a Juízo em busca da sua anulação e, subsidiariamente, da rescisão.
4. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, II, do CPC, pois nada há nos autos na direção de ter diligenciado para resolver as várias pendências financeiras da autora, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido, entretanto, por fundamento diverso, pois não é hipótese de anulação, mas, isto sim, rescisão do contrato.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.